Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-04.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001251-04.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 986.812.148-53 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE. REGISTRO DE NECESSIDADE NA PETIÇÃO INICIAL E RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DIVORCIADA DE INDÍCIOS DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. DESERÇÃO CONFIRMADA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. DECLARAÇÃO JURIS TANTUM QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO. NECESSIADE DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. DIREITO AO BENEFÍCIO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1-
O Direito ao benefício da gratuidade exige do postulante a simples declaração da necessidade, ainda que seja por tópico na petição inicial ou na fase recursal.
2-
A pretensão pode sofrer impugnação da parte contrária, indicando as condições financeiras do postulante, ou ainda, pelo próprio juízo, desde que haja prova indiciária desta condição, impeditiva do benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão de id. 129580590, na reclamação nº 1019651-15.2023.8.11.0001, do 8º JEC da Capital
que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- direito ao benefício, independentemente da comprovação documental, bastando a declaração do interessado.

Deferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, não foi instado a se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024